Tribunal: TJMT
Processo: 1059658-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059658-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCINEY PEREIRA DE MATOS - CPF: 841.755.401-72 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059658-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1059658-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marciney Pereira de Matos

Recorrido
: Jeitto Meios de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegação de pagamento em duplicidade de débito junto à instituição de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de pagamento em duplicidade apto a ensejar repetição de indébito; (ii) estabelecer se a conduta da parte requerida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprovou de forma inequívoca a realização do primeiro pagamento alegado, apresentando apenas captura de tela desprovida de elementos mínimos de autenticidade.

4.

A ausência de comprovante bancário idôneo impede a verificação da existência de pagamento em duplicidade.

5.

Mesmo nas relações de consumo, incumbe ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

6.

Conclui-se pela inexistência de ato ilícito, diante da ausência de prova da falha na prestação de serviço.

7.

Dano moral afastado por inexistir demonstração de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova mínima do pagamento alegado impede o reconhecimento de repetição de indébito. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Inexistente prova de falha na prestação de serviço, não há dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1030949-30.2025.8.11.0002; Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059658-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1059658-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marciney Pereira de Matos

Recorrido
: Jeitto Meios de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Marciney Pereira de Matos.

Ação: de

repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 355578492
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

355578493): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

Contrarrazões
(Id. 355578496): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059658-78.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1059658-78.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marciney Pereira de Matos

Recorrido
: Jeitto Meios de Pagamento Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Marciney Pereira de Matos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente contra Jeitto Meios de Pagamento Ltda.

Da narrativa inicial, o autor relata que mantinha relação contratual com a recorrida referente à utilização de limite de crédito. Alega que, em 02/08/2025, efetuou o pagamento de débito no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), mas que, por falha no sistema, a restrição não foi baixada no prazo de 5 dias úteis junto ao Serasa Experian, o que o levou a realizar novo pagamento em 11/08/2025, configurando pagamento em duplicidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de pagamento em duplicidade do mesmo débito e, consequentemente, do direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não ocorreram os fatos narrados pelo autor.

No caso em análise, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar as alegações do recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca o alegado pagamento realizado em 02/08/2025. Com efeito, o documento apresentado no Id. 355578464 consiste em mera captura de tela contendo a expressão "Pagamento Efetuado R$ 329,00", sem qualquer elemento identificador que permita aferir a autenticidade da transação, a titularidade da conta, o destinatário do pagamento.

Não há comprovante bancário, recibo, extrato ou qualquer outro documento oficial que ateste a realização do pagamento. A simples captura de tela, desprovida de dados essenciais como número de transação, identificação do pagador e do beneficiário, instituição financeira intermediadora ou qualquer outro elemento de segurança, não possui a robustez probatória necessária para embasar a pretensão deduzida.

Importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de encerramento irregular da conta bancária e de existência de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo a análise do recurso. 4.
A parte autora não comprova os fatos constitutivos do direito alegado, uma
vez que não apresenta documentos ou elementos mínimos que demonstrem a existência de saldo retido, a ausência de notificação prévia ou qualquer irregularidade no encerramento da conta bancária. 5.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço para ensejar responsabilização da instituição financeira.
(...)7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a ausência de prova mínima acerca da irregularidade do bloqueio ou encerramento da conta bancária impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a consequente condenação por danos morais. 8. Configurado o caráter manifestamente infundado do agravo interno, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da decisão recorrida. 2.
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de falha na prestação de serviço bancário.
3. A ausência de prova mínima acerca do bloqueio ou encerramento irregular de conta bancária afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável. 4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1030949-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026